Tribunal: TJSP
Processo: 1048323-93.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048323-93.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELIANE MARTINS DA SILVA, é embargado IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048323-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36106 a
2
VOTO No 36106
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1048323-93.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ELIANE MARTINS DA SILVA
EMBARGADO: IPESP
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE
SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência
de omissão e obscuridade. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes.
Intuito
manifestamente
infringente.
Embargos conhecidos e rejeitados.
I) Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por ELIANE MARTINS DA SILVA ao v. acórdão de fls. 124/129, que
negou provimento ao apelo por ela interposto. A questão, na origem,
dizia respeito ao direito à aposentadoria da autora, escrevente de
cartório extrajudicial, negado na esfera administrativa.
Afirma a embargante que o julgado foi omisso e
obscuro e que “(...) o motivo pelo qual os nobres julgadores negaram o
provimento da Apelação, não pode prosperar, pois a falta de apreciação da prova
de fls. 73/75; 18/80 e 92/93, cujo tempo de efetivo exercício laboral pela Apelante,
vem complementar o tempo incontroverso apontado as fls. 57, ultrapassando
assim trinta (30) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO (...)” (sic, fl. 02 do incidente).
Menciona o art. 535 do CPC, aponta falta de análise da prova
documental e discorre sobre a correta análise e valoração da prova.
Ainda, destaca que a questão dos requisitos legais para a concessão da
aposentadoria é complexa, que houve abuso na conduta do 1o. Tabelião
de notas ao se recusar a fornecer informações, havendo necessidade de
instrução com inversão do ônus da prova, devendo haver
pronunciamento expresso sobre tais pontos inclusive para fins de
prequestionamento.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048323-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36106 a
3
II) Os embargos não comportam acolhimento,
pois o acórdão em referência não padece de nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC (e não do art. 535 do CPC já revogado).
Restaram explícitas no acórdão as razões pelas
quais o Colegiado negou provimento ao apelo, com ênfase para o fato
de que as certidões de contagem de tempo que instruíram a inicial não
demonstram o preenchimento do requisito legal referente ao tempo de
efetivo exercício (fls. 128/129). Estas certidões é que são os
documentos aptos a dar suporte ao pleito, não podendo a aposentadoria
ser concedida com base em outros não oficiais, muito menos
mensagens de whatsapp.
Não cabe, neste momento processual, falar em
instrução probatória (fls. 03, último parágrafo). Resta evidente que a
embargante pretende a reforma do acórdão por considerá-lo incorreto e
contrário à sua tese, e não por ser omisso e/ou obscuro. Para tanto,
porém, deve valer-se dos recursos adequados, que não são os
embargos de declaração.
Isto posto, conhecem-se e rejeitam-se os
embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora